Tribunal: TJDFT
Processo: 0723129-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723129-52.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MIGUEL DA SILVA NETO, SUELMA RIBEIRO DE SANTANA SILVA APELADO: LEANDRA VENANCIO DE OLIVEIRA D E S P A C H O A Apelação interposta por Suelma Ribeiro de Santana Silva e José Miguel da Silva Neto (ID 68426714) não foi instruída com o comprovante de pagamento do preparo recursal. Tendo em vista que a gratuidade de justiça deferida aos Réus/Apelantes em decisão mencionada na sentença foi revogada nesta instância recursal (IDs 60378780 e 54588167), à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, a fim de evitar a deserção, em atenção do disposto no art. 1007, § 4o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator